Tribunal: TJPA
Processo: 0803163-33.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803163-33.2022.8.14.0061

APELANTE: ADILSON MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DETRAÇÃO PENAL E JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de
04 meses de detenção
, em regime inicial aberto, pelos crimes dos
arts. 24-A da

Lei nº 11.340/06
e
147 do Código Penal
, e
09 meses de reclusão
, também em regime inicial aberto, pelo art. 147-A, §1º, do
Código Penal
, com suspensão condicional da pena por 02 anos. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a detração penal e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
três questões em discussão
:
(i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e perseguição;
(ii) determinar se cabe a realização da detração penal nesta fase processual; e
(iii) definir a competência para apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima
Cleia Silva Santos
, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas
Delcijanio de Oliveira Veras
,
José André da Silva dos Santos
e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

4.

Nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória
, por refletir circunstâncias normalmente presenciadas apenas no ambiente privado, entendimento consagrado pela jurisprudência do
STJ
(AgRg no RHC 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 30/10/2024).

5.

O conjunto probatório demonstra que o réu descumpriu medidas protetivas deferidas judicialmente, insistindo em se aproximar da vítima e proferindo ameaças, configurando o crime do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
.

6.

A conduta reiterada de vigiar, perseguir e restringir a liberdade da vítima, causando-lhe abalo emocional e temor, caracteriza o crime de
perseguição (stalking)
previsto no
art. 147-A, §1º, do CP
, em conformidade com precedentes do
TJSP
(Apelação Criminal nº 1500050-40.2024.8.26.0218, Rel. Des. Ana Lúcia Queiroga, j. 19/08/2024).

7.

As ameaças dirigidas ao tio da vítima,
José André
, configuram o crime do
art. 147 do CP
, crime formal que se consuma com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, sendo desnecessário resultado naturalístico, conforme entendimento do
TJGO
(Apelação Criminal nº 0044915-95.2017.8.09.0040, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, j. 10/01/2022).

8.

A tese absolutória foi corretamente afastada, pois as provas são consistentes e convergentes, não havendo demonstração de dolo inexistente ou de falsa imputação por parte das vítimas.

9.

Quanto à
detração penal
, a matéria deve ser apreciada pelo
Juízo da Execução Penal
, conforme art. 66, III, “c”, da
Lei nº 7.210/1984 (LEP)
e precedentes do
STJ
(AgRg no HC 712395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 16/08/2022) e do
TJSP
(Apelação Criminal nº 1506129-06.2020.8.26.0079, j. 07/01/2025).

10.

O
pedido de justiça gratuita
igualmente deve ser apreciado na fase executória, cabendo ao juízo competente aferir a situação financeira do condenado no momento da execução, conforme entendimento do
TJPA
(Apelação nº 0033163-93.2015.8.14.0061, j. 09/09/2024) e do
TJDFT
(Acórdão nº 2036046, j. 20/08/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, podendo, quando harmônica com o conjunto probatório, fundamentar a condenação.

2.

O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a mera violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

3.

A detração penal e a concessão de justiça gratuita são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 147 e 147-A, §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 66, III, “c”; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no RHC 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 30/10/2024.

·

TJSP, Apelação Criminal nº 1500050-40.2024.8.26.0218, Rel. Des. Ana Lúcia F. Queiroga, j. 19/08/2024.

·

TJGO, Apelação Criminal nº 0044915-95.2017.8.09.0040, Rel. Des. Silvânio D. de Alvarenga, j. 10/01/2022.

·

STJ, AgRg no HC nº 712395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 16/08/2022.

·

TJPA, Apelação Criminal nº 0033163-93.2015.8.14.0061, Rel. Des. Vânia Valente do Couto F. B. Cunha, j. 09/09/2024.

·

TJDFT, Acórdão nº 2036046, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 20/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e
lhe negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADILSON MAIA
apela de
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Crminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, pelos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147 d CP, bem como à pena de 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pelo delito previsto no art. 147-A, §1º do CP, restando a reprimenda corporal suspensa por 02 (dois) anos com a determinação de condições.

Em suas
razões recursais,
a defesa pleiteou a
absolvição por ausência de produção de prova apta à condenação. Subisidiariamente, requereu a realização da detração e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID
23001067).

Em
contrarrazões,

o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID
23001069
).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e

desprovimento

do presente recurso (ID
23622169
).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta no IPL que, no dia 04/08/2022, por volta das 18h30min, o acusado ADILSON MAIA foi apresentado na seccional de polícia, pelo SGT/PM OLIVIO, em virtude de ter descumprido medidas protetivas de urgência em face da vítima CLEIA, sua ex companheira.

A vítima relata que conviveu em união estável com o acusado por mais de 15 anos e possuem dois filhos frutos desse relacionamento. Contudo, o casal encontra-se separado há mais

de 5 meses em razão do excessivo ciúme de ADILSON. Além do mais, declarou que o acusado e ex companheiro sempre foi muito agressivo e lhe humilhava com xingamentos, inclusive na frente de outras pessoas.

De acordo com a vítima, no mês de março de 2022, esta compareceu à Delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência nº 00472/2022.100058-6, pois ADILSON apontou uma arma de fogo em direção a sua cabeça e a obrigou a manter relações sexuais com ele. Além disso, ressaltou que, por conta da agressividade do então companheiro, acabava por ceder e, mesmo contra sua vontade, mantinha relações sexuais com ele, fatos estes objetos de investigação em outros autos.

Em virtude do fato supra mencionado, no dia 25 de março de 2022, o Juiz de Direito Titular da Vara Criminal de Tucuruí concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos do processo nº 0801069-15.2022.8.14.0061
[...].
Ademais, CLEIA declarou que, após a separação, foi residir com seu tio JOSÉ ANDRÉ, em uma chácara, localizada na Trans Cametá, KM 04, no município.

Outrossim, consta no IPL que, no dia 04/08/2022, por volta das 18h15min, quando CLEIA estava na referida chácara, ADILSON, em descumprimento as medidas deferidas, chegou ao local e afirmava não ser “moleque”, querendo a todo custo agredir fisicamente CLEIA e seu tio JOSÉ. No ato, o acusado, que portava um pedaço de madeira na mão, tentava forçar a porta com o objetivo de adentrar na residência e agredir as vítimas.

Em sede policial, o proprietário da chácara e tio da vítima JOSÉ ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS, relatou que, a partir do mês de março do corrente ano, CLEIA passou a lhe relatar que sofria violência doméstica por parte de ADILSON, chegando a fica sob mira de arma de fogo e ser obrigada a manter relações sexuais com o mesmo.

Além disso, JOSÉ declarou que, no dia 25/07/2022, por volta das 12h30min, ADILSON foi até sua chácara e quebrou a cerca elétrica da residência e que, por conta disso, colocou câmeras de vigilância no imóvel, pois o acusado costuma vigiar sua sobrinha CLEIA, que atualmente reside com ele.

Ainda de acordo com JOSÉ, no dia 28/07/2022, quando estava saindo de casa, ADILSON foi até sua residência e o perseguiu e, enquanto pilotava sua motocicleta, o acusado desferia chutes em JOSÉ com o intuito de derrubá-lo do veículo.

Além disso, relatou que ADILSON o ameaça, dizendo que JOSÉ é um “URUBUZINHO FÁCIL DE SE ABATER” (textuais), além de fazer gestos em tons ameaçadores e que ADILSON já lhe ameaçou dizendo: “JÁ ATIREI EM DOIS E NÃO CAÍRAM, MAS AGORA VAI CAIR”.

A vítima JOSÉ ressaltou que, no dia 04/08/2022, por volta das 18h15min, estava em sua chácara acompanhado de CLEIA, momento em que ADILSON chegou ao local e, com um pedaço de madeira nas mãos, disse que daquele dia JOSÉ não sairia e que “pegaria” JOSÉ.

Relatou, ainda, que o acusado forçava a porta do imóvel com a intenção de agredir sua sobrinha CLEIA, momento em que JOSÉ acionou a polícia militar.

A testemunha DELCIJANIO DE OLIVEIRA VERAS afirmou que, no dia 04/08/2022, por volta das 18h15min, estava na chácara de JOSÉ ANDRÉ ajudando o mesmo a fazer capina no terreno e que, no local, estava CLEIA, a qual havia conhecido há poucos dias.

DELCIJANIO relatou, ainda, que chegou ao local um cidadão que, devido as histórias que lhe contaram, sabia que era o ex companheiro de CLEIA e que o indivíduo estava muito nervoso e proferia ameaças de morte afirmando que iria matar JOSÉ. Ademais, a testemunha detalhou que o acusado pegou um pedaço de madeira e ficou andando pelo terreno e que a todo momento proferia as ameaças de morte e que, ainda, tentou invadir o imóvel, sendo necessário acionar o apoio policial.

As testemunhas policiais SGT/PM OLIVIO e SGT/PM EMERSON, foram uníssonas em suas declarações, afirmando que, no dia 04/08/2022, por volta das 18h30min, estavam realizando patrulhamento ostensivo pela cidade quando foram acionados, via telefone, pela vítima JOSÉ, relatando que sua sobrinha CLEIA estava sendo vítima de descumprimento de medida protetiva de urgência por parte do seu ex companheiro ADILSON.

De posse das informações, se deslocaram até a chácara que foi informada e, após diligências no local, avistaram o acusado em uma motocicleta modelo XLR, sem placa, de cor vermelha, momento em que foi realizada a abordagem e a condução de ADILSON até à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas legais, ocasião em que fora realizada a prisão em flagrante do acusado em decorrência do descumprimento das medias protetivas.

Ao ser ouvido em sede policial,
ADILSON
negou as imputações de violência doméstica e de ameaça, afirmando que foi até a chácara para dividir com CLEIA o dinheiro referente a venda de um imóvel. Alegou, ainda, que queria tratar de assuntos referentes à pensão alimentícia dos filhos do casal e, também, para cobrar valores que tem a receber de JOSÉ ANDRÉ.

[...].

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará apresenta denúncia contra ADILSON MAIA pelos crimes tipificados nos arts. Art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147-A do CPB, em concurso material, em razão dos atos praticados contra a vítima CLEIA SILVA SANTOS, no contexto de violência doméstica e familiar, bem como pelo art. 147, caput, do CPB em face da vítima JOSÉ ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS, devendo ser citado para responder em conformidade com a legislação pátria e condenado pela prática das referidas infrações penais (ID 23000966).

São os fatos.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 do CP e art.147-A, §1º do CP
,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio da decisão de deferimento das medidas protetivas (ID
23000840 - Pág. 3/4)
, sobretudo através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Por sua vez, a autoria delitiva
com relação ao
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (
art. 24-A da Lei nº 11.340/06),

exsurge pelas declarações prestadas pela vítima em juízo, conforme transcrições do órgão acusador em sede de alegações finais:

QUE o acusado chegou na chácara agressivo, querendo agredir a declarante. QUE chegou empurrando a porta, jogando cadeira. QUE havia um senhor trabalhando e impediu que fosse agredida. QUE esse senhor conseguiu ligar para a polícia. QUE

o acusado, ao ver que estavam chamando a polícia, tentou empreender fuga, mas foi detido pela polícia no caminho. QUE além dessa, foram várias as vezes que o acusado descumpriu as medidas protetivas, inclusive, no turno noturno. QUE a vítima ouvia a cachorra latir e a vítima olhava pela fresta e via o acusado rondando a casa. QUE o acusado nunca se afastou, sempre chegava de supetão, sem avisar e usava como desculpas ver as crianças, mas a vítima sempre deixou claro que bastava alguém de confiança vir buscá-las. QUE a vítima já morava na chácara quando pediu a medida protetiva. QUE o acusado sempre ficava investigando a vida dela, perguntando para os filhos, querendo saber se ela falava com alguém. QUE ele dizia que se a visse com outro homem, iria mata-la.

QUE isso impedia a vítima de ter outro relacionamento, porque ele mandava a filha do casal contar para ele. QUE a vítima tinha medo de chamar a polícia, porque ele dizia que se ela denunciasse ele iria matá-la. QUE quem chamou os policiais foi o rapaz que trabalha na casa. QUE após as medidas protetivas não houve mais relações sexuais forçadas. QUE o acusado não ameaçava os filhos, pois as violências e ameaças eram só contra a vítima. QUE o acusado ameaçou bater com pauladas o tio da vítima, porque o tio acolheu a vítima após a separação. QUE soube que o acusado chegou a agredir fisicamente o tio da

vítima. QUE o acusado não podia ver o tio da vítima que tentava agredir ou ameaçar. QUE o acusado ameaçava com muita frequência. QUE o acusado entrava na chácara e dentro da casa. QUE as vezes ela estava tomando banho e, ao sair do banheiro, ele já estava dentro da casa. QUE o tio da vítima não

mora na chácara, mas no dia dos fatos ele estava no local trabalhando. QUE nega que o tio da vítima devesse dinheiro para o acusado. QUE a vítima inicialmente trabalhou como caseira na chácara quando ainda era casada com o acusado. QUE após as medidas protetivas o acusado não trabalhou na chácara. QUE o acusado já agrediu a vítima por diversas vezes, mas depois da medida protetiva não, apenas ameaças; QUE se sente ameaçada pelo acusado e gostaria de sair da chácara para morar em uma casa, mas os vizinhos atearam fogo na casa, porque não gostam do acusado. QUE sabe que o acusado trabalhava no Cine Foto Vaz.

QUE se sente ameaçada com eventual liberdade do acusado, porque se já era agressivo antes de ser preso, teme do comportamento dele após a soltura (ID 23001015 - Pág. 2/3).

Em acréscimo, tem-se o depoimento da testemunha ocular Delcijanio de Oliveira Veras, que foi categórico ao afirmar, tanto em sede policial (ID 23000838 - Pág. 9) quanto em juízo, como se desencadearam os fatos,
conforme novamente transcrições do órgão acusador em sede de alegações finais:

QUE não é parente e nem amigo do acusado. QUE estava prestando serviço de limpeza na chácara de JOSÉ ANDRÉ no dia 04/08/2022. QUE o acusado se aproximou da chácara, muito alterado e descontrolado, com um pedaço de madeira na mão. QUE o acusado proferia diversos palavrões contra CLEIA e ANDRÉ. QUE também foi xingado pelo acusado, vindo o declarante a orienta-lo a sair do local. QUE ADILSON entrou na chácara com uma perna-manca na mão, chutou a porta da casa e invadiu a residência. QUE revirou diversos objetos dentro do imóvel. QUE quando o acusado viu a moto da vítima ANDRÉ, ficou nervoso e passou a dizer que mataria a vítima, bem como de que já havia tentado matar ANDRÉ, mas que daquele dia ele não passaria. QUE tentaram ligar pro 190 mas não conseguiram, até que ANDRÉ conseguiu falar com algum policial que encaminhou uma viatura. QUE quando ADILSON estava indo embora, foi abordado pelos militares. QUE já viu algumas vezes o acusado perto da chácara deixando a filha (ID 23001015 - Pág. 4).

Por fim, o réu afirmou ter ido até a chácara, descumprindo, por conseguinte, as medidas de proteção deferidas em favor da ofendida, porém, negou ter ameaçado as vítimas, alegando que só foi até o local para cobrar uma suposta dívida da qual o ofendido José André da Silva dos Santos seria o devedor, conforme novamente transcrições contidas nas alegações finais do órgão acusador:

QUE não são verdadeiras as imputações. QUE a vítima ANDRÉ inventou a história pois quer que o acusado seja preso, e com isso não precise pagar o débito que tem com este. QUE trabalhou para ANDRÉ durante 9 (nove) meses como caseiro da chácara. QUE ANDRÉ convidou o acusado e sua ex companheira CLEIA para morarem e cuidarem da chácara. QUE a confusão com a vítima começou quando este resolveu tapar os buracos da chácara com entulho da prefeitura, o que contrariou o acusado. QUE todos os meses CLEIA recebia seu pagamento de ANDRÉ, enquanto o acusado não recebia nada. QUE ANDRÉ o demitiu e sua ex companheira requereu medidas protetivas. QUE no início, não cobrou o tempo de serviço trabalhado, pois estava tudo “entre família”. QUE depois de um tempo denunciou a vítima ANDRÉ ao Ministério Público por crimes ambientais e reivindicou seus direitos trabalhistas. QUE cumpriu os 3 (três) meses de medidas protetivas estabelecidas. QUE no dia de sua prisão foi até a chácara cobrar o acusado. QUE duas semanas antes de sua prisão, cobrou a vítima no centro da cidade, ocasião em que ANDRÉ tentou furar o acusado com um punhal. QUE registrou Boletim de Ocorrência referente a este episódio. QUE no dia que foi preso na chácara se armou com um pedaço de madeira, pois iria se defender caso

ANDRÉ tentasse novamente lhe furar. QUE não tinha conhecimento de que a vítima CLEIA estava no local. QUE ANDRÉ acionou um policial que é seu amigo.

QUE poucos minutos depois foi preso pelo militar amigo de ANDRÉ por descumprimento de medidas protetivas. QUE ANDRÉ lhe deve 9 (nove) meses de serviço, o que totalizaria cerca de R$ 15.000,00. QUE procurou a Justiça do Trabalho para receber os valores e, por envolver família, foi informado de que CLEIA seria testemunha a favor de ANDRÉ. QUE no dia dos fatos ficou com o pedaço de pau na mão, mas não ameaçou e nem bateu em ninguém. QUE a única vez que foi à chácara fazer cobrança, foi no dia que foi preso. QUE todo final de semana ia buscar a filha que residia com CLEIA, mas que não se aproximava da chácara. QUE não perseguiu a vítima ANDRÉ e chutou sua moto como foi acusado. QUE nunca danificou cerca elétrica e nem câmeras de monitoramento da chácara. QUE depois que foram deferidas as medidas protetivas, não retornou à chácara (ID 23001015 - Pág. 6).

Sem embargo, as declarações da vítima e as declarações do réu são coerentes e harmônicas e apontam para a ocorrência do descumprimento, de modo que todas as provas produzidas convergem para a condenação com a ratificação do teor da denúncia, ao narrar que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas, buscou manter contato com a vítima.

No ponto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a dificuldade de produção de provas em delitos praticados no âmbito doméstico, razão pela qual confere especial valor à palavra da ofendida, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. [...]. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. [...].
5.

[...].

8.

A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. [...]. 10. Recurso não conhecido (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024, grifos nossos).

Nesse contexto, restou claro nos autos, portanto, que o apelante descumpriu medida protetiva outrora determinada, incidindo no tipo previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, não merendo reparo a decisão vergastada que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

No que concerne ao
crime de perseguição (art. 147-A, §1º do CP),
verifico também a suficiência probatória firme nas declaração da ofendida, conforme transcrições supra.

Em acréscimo, a testemunha Olívio Laurindo, policial militar, declinou em juízo que a corporação fora informada várias vezes das investidas do réu sobre a vítima, resultando em sua prisão na data narrada na denúncia, versão corroborada pelos depoimentos de André Santos e Delcijanio de Oliveira, respectivamente, tio e porteiro da chácara onde a vítima residia.

Com tais considerações, tem-se que
a própria vítima, cuja palavra se atribui alta relevância, de forma segura revelou que fora perturbada várias vezes pelo réu, inclusive à noite e por intermédio da filha comum do ex-casal, bem como por meio de ligações telefônicas, chegando o réu a entrar em sua casa sem permissão, como bem pontouo o juízo sentenciante em sede da decisão combatida (ID 23001036 - Pág. 5).

Não obstante a versão exculpatória apresentada pelo réu, a análise do conjunto probatório demonstra, suficientemente, a necessidade imperiosa de um juízo de reprovação penal.

In casu,

inquestionável a perseguição reiterada do réu à ofendida, que, com suas condutas, ameaçou a integridade psicológica, restringiu a capacidade de locomoção e, sobretudo, invadiu e perturbou sua esfera de liberdade ou privacidade. Por conseguinte, evidenciado o dano emocional sofrido decorrente da perseguição contumaz do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Em consonância com o exposto:

Apelação.
Perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 147-A, §1º, II, do CP).
Sentença condenatória . Recurso defensivo.
Pretensão de absolvição por ausência de dolo e por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas . Relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica.
Declarações da vítima que foram corroboradas pelo depoimento da testemunha e por prova documental. [...]. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000504020248260218 Guararapes, Relator.: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 19/08/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024, grifos nossos).

Por derradeiro, no que atine ao
crime de ameaça (art. 147 do CP),

o conjunto probatório exposto revela inviável também o acolhimento da tese absolutória
consoante pretendido pela defesa.

Da mesma maneira, ressalta-se que o bem jurídico tutelado pela norma é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.

Sobre o tema, tem-se que o delito de ameaça é crime formal, tendo a sua consumação no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar mal injusto e grave, o que se deu no caso em análise. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
I -
O conjunto de provas jurisdicionalizadas se mostra robusto o suficiente para indicar a verossimilhança das acusações, permitindo a formação do convencimento motivado do julgador sobre a efetiva ocorrência dos crimes narrados na denúncia.
[...]. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DE OFÍCIO REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA (TJ-GO 0044915-95.2017 .8.09.0040, Relator.: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2022)

Na espécie
,
o registro de ocorrência policial da vítima José André da Silva dos Santos (ID
23000839 - Pág. 1)
, bem como as declarações em juízo, são elementos aptos a demonstrar que as ameaças proferidas pelo réu se mostraram idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir fundado temor no ofendido, conforme se verifica das transcrições do órgão acusador em sede de algeações finais, transcritas mais uma vez no essencial:

QUE é tio e patrão da vítima CLEIA. QUE no dia 04/08/2022, por volta das 17h50min, o declarante estava capinando quando o acusado chegou com uma perna-manca tentando entrar na porta da casa. QUE o declarante disse para a vítima ligar para a polícia, mas a ligação não completava no 190. QUE o declarante ligou para o Dr. Rafael, cujo escritório fica na frente da delegacia, e pediu para que ele mandasse uma viatura para o local. QUE o advogado não deu retorno. QUE o declarante mandou mensagem para o SGT Filho, dizendo que o acusado estava no local, descumprindo medida protetiva. QUE a viatura chegou ao

local e conseguiram deter o acusado. QUE o acusado foi até a casa, dizendo que queria “pegar o declarante”. QUE o acusado afirma que o declarante teria uma dívida com o acusado, mas não é verdade, mas o acusado tem raiva, porque o declarante cuida da vítima, dá apoio para que ela possa viver sem depender do acusado. QUE desde o dia 16/03/2022 a vida do declarante tem sido um transtorno, porque sempre é ameaçado pelo acusado. QUE ADILSON chutou na moto, derruba cerca. QUE chegou um tempo que precisou andar acompanhado nas ruas com medo. QUE no dia dos fatos o acusado usou a perna-manca para ameaçar o declarante, dizendo que ele iria “pagar ele”. QUE o acusado queria bater no declarante com a perna-manca. QUE participou de uma audiência na Delegacia juntamente com ADILSON, alguns dias antes da prisão do acusado, ocasião em que a Delegada orientou o acusado de que se ele quisesse reivindicar alguma dívida, deveria procurar a Justiça do Trabalho e não ameaçar o declarante. QUE levou a sobrinha para morar na chácara devido alguns transtornos que a sobrinha vinha passando quando morava com o acusado. QUE o acusado nunca cumpriu as medidas protetivas em seu desfavor. QUE colocou câmeras de segurança na chácara e que passou a notar que o acusado fica vigiando a vítima, sempre por volta das 00h às 02h (ID 23001015 - Pág. 3).

Sob essa ótica, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ameaçou a vítima, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 147 do CP
,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

Destartes, relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade. Entretanto, a desconsideração poderia ser realizada se a defesa trouxesse comprovação de que a vítima possuía a intenção de prejudicar o réu. Todavia, não o fez.

Com tais considerações, verifico que o acervo probatório reunido no caderno processual é suficiente para demonstrar a materialidade do fato e a autoria delitiva imputada ao apelante, bem como para afastar a tese de absolvição.

02 –
DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO

No ponto, resta consignar que a detração penal

somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.

In casu
, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
NÃO APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. [...]
. 2. É da competência concorrente do Juízo da Execução realizar a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que a sentença não tenha adotado tal providência
(AgRg no HC 441592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 3. Agravo improvido (STJ, AgRg no HC n. 712395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022, grifos nossos).

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...].
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO.
[...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) a adequação das penas impostas, inclusive quanto ao regime inicial; e
(iii) a aplicação do instituto da detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. [...].
6. O pedido de detração penal foi rejeitado por ser competência do Juízo da Execução Penal, conforme Lei nº 7 .210/1984.
7. [...].
3. A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.
[...]. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15061290620208260079 Botucatu, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 07/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/01/2025, grifos nossos).

Em complemento, acrescento que o tema deve ser analisado na fase executória, pelo magistrado responsável pelas execuções penais, o qual, inclusive, poderá avaliar o requisito subjetivo da evolução do paciente no processo de ressocialização, possuindo melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

03 –
DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Por derradeiro, requereu a defesa do apelante os benefícios da justiça gratuita em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei n° 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o acolhimento do pleito.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei n° 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
DO CP. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. [...]
2. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
IMPROVIMENTO. 3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA,
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0033163-93.2015.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
JUSTIÇA GRATUITA. INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. [...].
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
10. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025, grifos nossos).

Portanto, inviável novamente o acolhimento do pleito.

04 - DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
conheço o recurso
e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025